Tribunal: STF
Processo: HC 219559
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Michel Moreira de Souza e Silva contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 762.625/SP (documento eletrônico 5).



    Os impetrantes sustentam, em síntese, que



    “[o] Paciente foi progredido ao regime semiaberto e, após, foi homologado cálculo de pena para fins de regime aberto, o qual considerou como data-base o dia em que foi atingido o requisito objetivo para a progressão ao regime semiaberto.



    Em sede de Habeas Corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça, tal entendimento foi mantido, conforme decisão colegiada em anexo.



    Este entendimento não merece prevalecer, conforme será argumentado a seguir. Aliás, o maior argumento talvez seja de que o sentenciado não possui qualquer controle sobre a realização de exame criminológico. Muitas unidades demoram mais de 6 meses para a realização do exame. Não pode ser considerado justo que o sentenciado pague por um atraso na realização do exame, já que cada dia atrasado influenciará no requisito objetivo para a progressão ao regime aberto, caso mantido o posicionamento do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.” (pág. 2 do documento eletrônico 1).



    Ao final, pedem que,



    “[...] em liminar, seja reformada a decisão da autoridade coatora para determinar a elaboração de novo cálculo de penas, considerando como marco inicial para a progressão ao regime aberto, a data em que foi preenchido o lapso temporal para a promoção ao regime semiaberto.



    Posto isso, requer a concessão da ordem em DEFINITIVO, a fim de que, anulado o ato da autoridade coatora, seja reformada a decisão da autoridade coatora para determinar a elaboração de novo cálculo de penas, considerando como marco inicial para a progressão ao regime aberto, a data em que foi preenchido o lapso temporal para a promoção ao regime semiaberto” (pág. 10 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Registro, inicialmente, que embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que decidiu o Plenário deste Supremo Tribunal no julgamento do HC 152.752/SP, Rel. Min. Edson Fachin.



    Anote-se, também, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao Relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.



    Por esses motivos, passo ao exame desta impetração.



    A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de que, “[na] execução da pena, o marco para a progressão de regime será a data em que o apenado preencher os requisitos legais (art. 112, LEP), e não a do início do cumprimento da reprimenda no regime anterior”. (HC 115.254/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).



    Feito esse apontamento, traslado agora, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor do decisum combatido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. DECISÃO DE NATUREZA DECLARATÓRIA. ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DATA-BASE PARA FUTURA PROGRESSÃO. DATA EM QUE FORAM PREENCHIDOS OS REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO. ÚLTIMO REQUISITO PENDENTE. ART. 112 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO IMPROVIDO.



    1. [...] embora preenchido anteriormente o requisito objetivo pelo paciente, o lapso inicial a ser considerado para fins de promoção carcerária é o momento em que foi implementado o último requisito legal, o qual, segundo a Corte estadual, foi atestado por meio de ‘Informações Psicológicas e Relatório Social, elaborados em 31 de julho de 2019 e assinados por psicólogo e assistente social respectivamente, atestando o mérito do paciente para a obtenção da almejada progressão de regime’, ocasião em que entendeu estar preenchido o requisito subjetivo (AgRg no HC 540.250/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 5/3/2020, DJe 16/3/2020).



    2. ‘[...] a data-base para verificação da implementação dos requisitos objetivo e subjetivo, previstos no art. 112 da Lei n. 7.210/1984, deverá ser definida de forma casuística, fixando-se como termo inicial o momento em que preenchido o último requisito pendente, seja ele o objetivo ou o subjetivo. VI - In casu, ante a determinação de realização de exame criminológico, o requisito subjetivo somente restou implementado no momento da realização do exame favorável ao paciente, razão pela qual deve ser considerado como data-base para nova progressão, mesmo estando o requisito objetivo preenchido em momento anterior’ (HC 414.156/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 21/11/2017, DJe 29/11/2017).



    3. Lado outro, o atestado de boa conduta carcerária emitido pelo diretor da unidade prisional é insuficiente para se aferir, por si só, o mérito subjetivo, na medida em que o comportamento disciplinado é dever de todos que se encontram temporariamente encarcerados, sob pena de imposição de sanções disciplinares. Com efeito, o magistrado deve avaliar o efetivo cumprimento do requisito subjetivo, não estando adstrito ao atestado de bom comportamento carcerário, sob pena de se tornar mero homologador da manifestação do diretor do estabelecimento prisional.



    4. [...] É certo que, não obstante o bom comportamento carcerário atestado pela administração penitenciária, o exame criminológico realizado não revelou a presença das condições pessoais necessárias à reinserção social do sentenciado. [...] Em que pese a existência de pontos positivos na avaliação psicológica e social, os elementos negativos dos referidos relatórios e a análise do histórico criminal da agravante revelam a impossibilidade de sua promoção a regime mais brando [...] (HC n. 490.487/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 8/4/2019).



    5. Os requisitos para a progressão de regime não se limitam à verificação do lapso temporal e do atestado de conduta carcerária. Desse modo, pode-se concluir que somente com a conclusão do exame criminológico foi implementado o último requisito pendente para a progressão de regime.



    6. No caso, o Tribunal, em consonância com tal diretriz jurisprudencial, considerou como data-base para a nova progressão de regime prisional, o dia em que foi realizado o exame criminológico, e se implementou, em consequência, o último requisito (subjetivo).



    7. Agravo regimental improvido.” (documento eletrônico 5).



    Conforme se verifica, a decisão proferida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça está em harmonia com a referida orientação jurisprudencial desta Supremo Tribunal.



    Com efeito, “[...] apenas com o cumprimento de ambos requisitos, objetivo e subjetivo, é definida a data-base para a futura progressão, não sendo possível a retroação à data do cumprimento do requisito temporal [...]” (HC 208.484-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma).



    Isso posto, denego a ordem (art. 192, caput, do RISTF). Prejudicados o pleito cautelar e os demais pedidos.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator